Tribunal: STF
Processo: HC 239035
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de B.L.P. contra decisão monocrática do Relator do HC 875.579/AP do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (eventos 9 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva. Alega que o decreto condenatório foi fundamentado apenas no depoimento da vítima, “que retratou-se posteriormente em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive através de instrumento público declaratório, audiência de justificação”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



    De início, verifico que a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ contraria a jurisprudência assente deste Superior Tribunal, qual seja: as alegações acerca da suposta ausência de provas para a condenação do paciente foram amplamente debatidas no curso da instrução criminal e já protegida pelo trânsito em julgado. Assim, para desconstituir as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento de provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus (AgRg no RHC n. 163.983/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/5/2022). 



    Inclusive, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício (AgRg no HC n. 750.096/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/10/2023). 



    Erigida essa premissa, no caso, sobre a inadmissão do writ como sucedâneo de revisão criminal, o voto condutor do acórdão a quo explicitou (fls. 15/19): 



    [...] 



    Nesse contexto, o STJ e o STF pacificaram o entendimento de não ser cabível o remédio heroico como substitutivo de recurso próprio ou mesmo de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento pela impropriedade da via eleita, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato impugnado, quando se pode conceder a ordem de ofício. 



    [...] 



    E no caso concreto não vejo flagrante ilegalidade ocorrida nos autos da respectiva ação penal, até porque o fundamento central da impetração está no argumento de a condenação do impetrante por estupro de vulnerável ter sido baseada exclusivamente no depoimento da vítima, a qual, posteriormente, já maior de idade, por livre vontade, exerceu o seu direito de retratação na ação de justificação criminal n. 0002913-85.2023.8.03.0002, conforme documentos colacionados na inicial. 



    Por isso, entendo a nova prova apresentada em justificação judicial, embora tenha força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, exige a análise dos demais elementos de convicção que instruíram a ação penal, ou seja, exige o profundo revolvimento de fatos e de provas, o que é totalmente inadmissível na via eleita, posição que tem amparo na jurisprudência do STJ: 



    [...]



    Ademais, não é cabível a impetração de habeas corpus em substituição a revisão criminal fora do art. 621 do CPP, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, que protege a coisa julgada (AgRg no HC n. 694.410/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022). 



    De mais a mais, evidenciado que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, é inviável alterar este enquadramento fático nesta célere via do writ, por exigir prova pré-constituída. Hipótese na qual as instâncias ordinárias foram cautelosas na análise das provas, não se restringindo à palavra da vítima, embora ela tenha recebido especial tratamento, como, de fato, deve ser, sobretudo nos crimes sexuais (AgRg no HC n. 855.769/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 1º/12/2023).  Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente